Tribunal: TJDFT
Processo: 0718038-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE PROMOVE A DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. CONSTATAÇÃO. ART. 1.015, XI, DO CPC. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA EM CONTRATO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À PESSOA JURÍDICA. PARTIDO POLÍTICO. DESTINATÁRIO FINAL. HIPOSSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MEDIDA JÁ DECRETADA PELA DECISÃO RECORRIDA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. CONHECIMENTO PARCIAL.
1. Apesar não haver previsão expressa no art. 1.015 do CPC de interposição de agravo de instrumento contra decisão que afasta a incidência do CDC e a possibilidade de inversão do ônus da prova com base no estatuto consumerista, é possível o conhecimento do agravo de instrumento com fulcro no inciso XI do referido dispositivo legal, por ter a decisão agravada promovido a redistribuição dinâmica do ônus da prova, impondo à agravada o ônus de comprovar a regularidade contratual das cobrança impugnadas pelo agravante, além da correspondência aos serviços prestados.
2. Considerando a natureza técnica da contratação de serviços de telefonia e o ramo de atividade desenvolvido pelo agravante, partido político, verifica-se que o negócio jurídico entabulado entre as partes se qualifica como relação de consumo, sujeitando-se, em consequência, ao disciplinado pelo Código de Defesa do Consumidor, eis que envolve fornecedora de serviços de telefonia móvel e consumidor, no caso, o agravante, pois destinatário final dos serviços prestados, conquanto seja pessoa jurídica.
3. Para interpor recurso, além de legitimidade, é necessário demonstrar a existência de interesse recursal, consoante exige o art. 996 do CPC.
3.1. A pretensão deduzida pela agravante visando a declaração de inversão do ônus da prova não comporta conhecimento nesta sede, por absoluta falta de interesse recursal, já que a medida já foi ordenada pela decisão agravada, ainda que o Juízo de origem tenha afastado a incidência da legislação consumerista, pois impôs à ré/agravada, o dever de demonstrar nos autos que as cobranças realizadas em face do autor/agravante são relativas a serviços prestados e que guardam amparo nas condições fixadas no contrato.
4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido.